Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. BEM DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. RES FURTIVA RESTITUÍDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 4 dias-multa, pela prática de tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela caracterização do crime impossível. Requer também a absolvição por falta de provas e o direito à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta do réu, consistente na tentativa de subtração de uma peça de carne avaliada em R$ 170,01 de um supermercado, caracteriza crime ou deve ser considerada atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância conduz à atipicidade material da conduta quando a lesão ao bem jurídico tutelado é irrelevante, observando-se critérios como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.

4. No caso concreto, o réu tentou subtrair um bem de baixo valor, que foi imediatamente restituído ao estabelecimento comercial, não causando prejuízo econômico significativo.

5. Embora o réu possua antecedentes criminais, o Supremo Tribunal Federal tem relativizado a vedação da aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência, considerando o contexto da conduta e a ausência de violência ou grave ameaça.

6. A aplicação do princípio da insignificância é justificada pela ausência de periculosidade social da conduta e pela mínima ofensividade ao patrimônio do supermercado, que detém capacidade econômica para absorver prejuízos de pequeno valor sem comprometimento de sua atividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; art. 14, II; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104787, Rel. Min. Ayres Britto; Ag. Reg. no HC 198.437/SE, 2a Turma; HC 141.440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 188.494/SP, Rel. Min. Rosa Weber.